Tribunal: TJES
Processo: 0000570-79.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000570-79.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALINE RIBEIRO DOS SANTOS
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença que, nos autos da
ação
indenizatória

ajuizada por
ALINE RIBEIRO DOS SANTOS
,
julgou procedente a pretensão autoral, condenando a ora apelante ao pagamento de danos materiais (R$ 5.577,33) e danos morais (R$ 5.000,00).

Aduz a recorrente, em suma, não ser sua responsabilidade pela interrupção do fornecimento de energia, na medida que o motivo de tal acontecimento foi a queda de um galho que afetou as condições normais de funcionamento da rede elétrica.

Argumenta, ainda, a inexistência de dano moral passível de indenização ou, ao menos, o valor fixado na r. sentença deve ser reduzido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28.03.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000570-79.2019.8.08.0047

APELANTE
:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELA
D
A
:
ALINE RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença que, nos autos da
ação
indenizatória

ajuizada por
ALINE RIBEIRO DOS SANTOS
,
julgou procedente a pretensão autoral, condenando a ora apelante ao pagamento de danos materiais (R$ 5.577,33) e danos morais (R$ 5.000,00).

Aduz a recorrente, em suma, não ser sua responsabilidade pela interrupção do fornecimento de energia, na medida que o motivo de tal acontecimento foi a queda de um galho que afetou as condições normais de funcionamento da rede elétrica.

Argumenta, ainda, a inexistência de dano moral passível de indenização ou, ao menos, o valor fixado na r. sentença deve ser reduzido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Como cediço, a responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma.

Veja-se:

(...) 1.
É cediço que, sendo a empresa demandada concessionária de serviço público, responde objetivamente, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pelos danos que, na consecução do seu mister, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo etiológico entre este e a conduta do agente
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 013170033958, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

Na espécie, os documentos que acompanham a vestibular atestam, de forma satisfatória, a falha na prestação do serviço, notadamente o mal funcionamento da rede elétrica, inclusive, causando prejuízos financeiros para a ora apelada, na medida em que houve o perecimento de produtos de sua sorveteria.

Assim, tal como na r. sentença ora objurgada, não há como afastar a responsabilidade – objetiva – da ora apelante pela situação fática versada nos autos.

Ademais, a alegada queda de galho – tese sufragada pela ora apelante – não tem o condão de eximir a responsabilidade já reconhecida. Nesse sentido o seguinte precedente:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO CONSEQUENTE À QUEDA DE GALHO SOBRE A REDE EXTERNA.
Sobrecarga que provocou incêndio em imóvel dos autores. Responsabilidade da concessionária reconhecida. Cabimento de indenização por danos materiais e morais.
Segunda verba reduzida, porém. Apelação parcialmente provida. (TJSP; APL 1004444-55.2015.8.26.0286; Ac. 11154040; Itu; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Arantes Theodoro; Julg. 08/02/2018; DJESP 15/02/2018; Pág. 2157)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMANDA DE EMPRESA PARTICULAR EM FACE DE CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Manutenção
Necessidade Queda de galho
d
e árvore na fiação de responsabilidade da concessionária Demora em efetuar o conserto Danos materiais devidamente comprovados Perdimento dos produtos que a autora mantinha refrigerados Dever de indenizar presente.
Apelo da ré desprovido. (TJSP; APL 1003468-47.2013.8.26.0309; Ac. 8345672; Jundiaí; Trigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcos Ramos; Julg. 01/04/2015; DJESP 08/04/2015)

Acerca do dano moral, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Na espécie, observo que em casos análogos, a jurisprudência possui entendimento de que o dano moral é
in re ipsa
, ou seja, não há necessidade de demonstração do grande abalo psicológico sofrido pela vítima. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTS. 14 E 22 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva, respondendo pelos danos que seus agentes nesta qualidade causarem a terceiros, bem assim, pela natureza da atividade que causa risco ao direito de terceiros.
Situação dos autos na qual a autora sofreu uma queda e restou lesionada fisicamente em decorrência do estouro de um transformador de energia elétrica que era objeto de manutenção pela requerida no momento em que a demandante transitava pelo passeio público. Inversão do ônus da prova que ocorre ope legis, porquanto incidente na espécie o art. 14, § 3º, incisos I e II, do CDC. Manutenção do dever de indenizar.
Danos morais
in re ipsa

configurados.
Quantum indenizatório. Critérios. Manutenção. Danos morais que se verificam in re ipsa, ou seja, decorrentes do próprio evento danoso sofrida pela autora, causando danos à sua integridade física e psíquica. Para a fixação do valor da indenização por dano moral, além das peculiaridades de cada caso em concreto, deve o julgador se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como observar a natureza jurídica da indenização. Danos materiais. Comprovação. Demonstradas as despesas realizadas pela autora em decorrência do acidente sofrido, deve ser ressarcida da respectiva quantia. Deram provimento ao recurso da autora e desproveram o apelo da requerida. (TJRS; AC 0356068-28.2016.8.21.7000; Lagoa Vermelha; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary; Julg. 23/11/2016; DJERS 28/11/2016)

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a
fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Também neste ponto entendo irreparável a sentença primeva, na medida em que o valor fixado pelo julgador singular – no importe de cinco mil reais – se revela adequado a reparar o abalo extrapatrimonial suportado pela parte ora apelada, não acarretando, sob outro ponto de vista, enriquecimento seu causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar a verba honorária neste grau recursal, porquanto já fixada em seu percentual máximo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000570-79.2019.8.08.0047

APELANTE
:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELA
D
A
:
ALINE RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A
C Ó R D Ã O

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
ENERGIA ELÉTRICA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL PRESUMIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma.

2.
Os documentos que acompanham a vestibular atestam, de forma satisfatória, a falha na prestação do serviço, notadamente o mal funcionamento da rede elétrica, inclusive, causando prejuízos financeiros para a ora apelada, na medida em que houve o perecimento de produtos de sua sorveteria.

3.
Acerca do dano moral, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

4.
Na espécie, observo que em casos análogos, a jurisprudência possui entendimento de que o dano moral é
in re ipsa
, ou seja, não há necessidade de demonstração do grande abalo psicológico sofrido pela vítima.

5.
“
A
fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

6.
Também neste ponto entendo irreparável a sentença primeva, na medida em que o valor fixado pelo julgador singular – no importe de cinco mil reais – se revela adequado a reparar o abalo extrapatrimonial suportado pela parte ora apelada, não acarretando, sob outro ponto de vista, enriquecimento seu causa.

7.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.